Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. CONVERSÃO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O art. 40, §1o, I, da CF prevê a aposentadoria do servidor público por incapacidade permanente. Segundo o art. 18 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que dispõe sobre o regime próprio dos servidores públicos distritais, caso o servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição seja acometido de qualquer das moléstias especificadas, deve passar a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria.
2. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes do STJ. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 250 e 1037), e o Supremo Tribunal Federal (ADI 6025), o benefício fica circunscrito apenas às doenças previstas em lei e aos servidores em inatividade.
3. A Constituição Federal, em seu art. 40, § 21, prevê que a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões de portadores de doença incapacitante incidirá apenas sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Impõe destacar que tal norma foi reproduzida pela LC Distrital n. 769/2008, art. 61, § 1o.
4. Consoante o C. Superior Tribunal de Justiça, referido dispositivo possui auto-aplicabilidade em homenagem ao princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, devendo, para tanto, ser utilizado no conceito de doença incapacitante o rol de doenças consideradas pela legislação estadual como incapacitantes para o exercício de função pública, autorizando a isenção pretendida.
5. “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” (Súmula n. 523 do STJ). No âmbito distrital, há a previsão expressa da aplicação da Taxa Selic aos indébitos tributários, conforme LC 943/18.
Remessa necessária não provida. Sentença confirmada.